Tribunal: STF
Processo: HC 240276
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 870.448/MG, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO INDEFERIDO LIMINARMENTE. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA, MAS SUFICIENTE. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE.



    1. Deve ser mantida a decisão monocrática na qual se indefere liminarmente a inicial, mantendo a pronúncia do ora agravante pelo crime de homicídio qualificado tentado, quando verificada a utilização indevida da via eleita como sucedâneo recursal.



    2. Ademais, ausente constrangimento ilegal manifesto, pois apesar de sucinta, a decisão de pronúncia apresenta fundamentos suficientes e idôneos para a submissão do agravante a julgamento pelo Tribunal do Júri.



    3. Agravo regimental improvido.” (documento eletrônico 8, p. 1).



    Ao final, busca-se: 



    “A) A concessão da liminar, a fim de suspender a sessão do Tribunal do Júri que está agendada para o dia 08.07.2024 às 09h:00min, até que o mérito deste Habeas Corpus seja julgado;



    B) A oitiva da Procuradoria-Geral da República na condição de ‘custos legis’, para que apresente parecer;



    C) No mérito, seja concedida a ordem para despronunciar a Paciente nos atermos do artigo 414 do Código de Processo Penal, afastando os argumentos utilizados na sentença, notadamente do in dubio pro societate, como medida da mais inteira Justiça.” (documento eletrônico 1, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, este habeas corpus impugna decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 870.448/MG, assim fundamentada:



    “A decisão repreendida – que manteve a pronúncia do agravante pelo crime de homicídio qualificado tentado (fls. 19/21 – Ação Penal n. 0313.16.011163-6, da 2ª Vara Criminal da comarca de Ipatinga/MG) – não comporta reparos.



    Primeiro, por se tratar de utilização indevida da via eleita como sucedâneo recursal ou como forma de se tentar burlar a inadmissão do recurso próprio, uma vez que o acórdão da pronúncia transitou em julgado em 28/8/2023 (fl. 350 do AREsp n. 2.249.780/MG), o que afasta a competência desta Corte Superior para análise do pleito.



    Ademais, não demonstrado constrangimento ilegal apto a subsidiar concessão de ordem de ofício, especialmente porque a pronúncia, ainda que sucintamente, apontou a existência de indícios de autoria e prova de materialidade. Confira-se (fls. 20/21 – grifo nosso):



    Vistos, etc. Trata-se de denúncia em desfavor dos réus, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 121, § 2°, II e IV c/c art. 14, II, ambos do CP c/c da Lei n° 8.072/90 e art. 29 do CP, estando o feito devidamente instruído e realizada a instrução na data de hoje, sem qualquer nulidade. PASSO A DECIDIR. A existência do delito está estampada no laudo de levantamento do local de fls. 07/08 e no ACD de fls. 33/34. Os indícios de autoria da infração penal contra ambos os denunciados restaram demonstrados pelas declarações do 1° acusado, da vítima, bem como pelas demais testemunhas, a princípio, também sinalizando o envolvimento da 2ª indigitada. Relativamente às qualificadoras aduzidas na denúncia, o conjunto de provas jungido ao processo sinaliza, a princípio, no sentido da existência das mesmas, devendo ser submetidas ao crivo dos Jurados, ante à soberania inerente à espécie. Assim, presentes os requisitos do art. 408 do CPP e ausente qualquer motivo para a impronúncia da 2ª ré ou para o decote das qualificadoras, impõe-se que os denunciados sejam submetidos ao julgamento pelo Tribunal Popular, pois, nesta fase processual, vige o princípio in dubio pro societate. Sobre a matéria: [...]. Nesse prisma, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, resta aos denunciados aguardarem a sessão de julgamento para defenderem suas teses no plenário do Júri, sujeitando-as à devida apreciação do Conselho de Sentença. Diante do exposto, PRONUNCIO Igor Martins de Sousa e Adressa Figueiredo Silva, submetendo-os ao julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas iras no art. 121, § 2°, II e IV c/c art. 14, II, ambos do CP. Concedo ao 1° pronunciado o direito de recorrer em liberdade, não mais subsistindo os motivos da decisão de fls. 99, razão pela qual REVOGO a prisão preventiva. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA clausulado em favor do 1° acusado. Transitada em julgado, cumpra-se o disposto no art. 422 do CPP. Publicada em audiência, intimados os presentes. Registre-se. [...]



    Outrossim, o acórdão hostilizado assentou ter sido suficiente a fundamentação da pronúncia – o douto Juiz primevo fez menção expressa a elementos probatórios destes autos, [...] sendo certo que o simples fato de não ter transcrito tais depoimentos não leva à ausência de fundamentação, máxime considerando que a sentença foi proferida na audiência em que foram colhidas as oitivas mencionadas na decisão atacada (fl. 31) –, em consonância com o entendimento desta Corte Superior.



    A propósito: a fundamentação sucinta não equivale a ausência de fundamentação e, em se tratando de decisão de admissibilidade da acusação, que encerra a primeira fase do procedimento do Júri, a fundamentação deve mesmo ser limitada, a fim de não influenciar o ânimo dos jurados (AgRg no AREsp n. 1.848.420/AM, Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF/1ª Região, Sexta Turma, DJe 21/2/2022).



    Em razão disso, nego provimento ao agravo regimental.” (documento eletrônico 8, pp. 2-3; grifos no original).



    Nessas circunstâncias, este habeas corpus é inviável.



    Isso porque a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito da matéria veiculada inviabiliza, igualmente, a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal analisá-la neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe de 16/11/2023).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal também já assentou que:



    “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal.” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012).



    No mais, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação dos óbices aqui reconhecidos.



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator